Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703403-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: R C PLASTICOS E RECICLAGENS LTDA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo, vinculado à Apelação interposta por R. C. PLASTICOS E RECICLAGENS LTDA, ora autor/apelante, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO de no 0701876-20.2023.8.07.0018, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual – entre outros – foi julgado improcedente o pedido da parte autora/apelante, para que fosse declarada a inexistência do crédito reclamado pela parte ré/apelada, bem como afastada a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade. Ao final, ao prolatar a r. Sentença impugnada, o MM. Juízo a quo julgou improcedente os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: “(...) Portanto, ausentes elementos de prova da má-prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, por sua vez, estando demonstrado que a fatura de cobrança de serviço referentes aos meses indicados estão corretas, bem como nos demais, mostra-se impossível o acolhimento do pleito inicial. (...) Irresignada, a parte apelante levantou todos os argumentos trazidos na inicial, defendendo que a parte requerida/apelada não observou todos os procedimentos previstos pela Resolução 1.000 da ANEEL, de 07 de dezembro de 2021, o que causa nulidade ao processo administrativo. Aduz que a sentença proferida foi omissa ao não analisar a alegação de nulidade do procedimento administrativo Portanto, tendo em vista os vícios procedimentais alegados, requer o deferimento da tutela recursal, para que seja conferida a antecipação de tutela recursal à Apelação interposta, a fim de que: “a.1) não suspenda o fornecimento da energia elétrica, da unidade consumidora no 2144837-X, em razão do valor aqui discutido, até decisão definitiva de mérito, fixando-se astreintes para o caso de descumprimento; a.2) reestabeleça, inclusive em regime de plantão da concessionária, o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora no 2144837-X, caso o serviço tenha sido suspenso, em razão do valor aqui discutido, até decisão definitiva de mérito, fixando-se astreintes para o caso de descumprimento; a.3) não inclua, ou que exclua, os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos valores discutidos nestes autos, sob pena da concessionária ré ter que arcar com os respectivos ônus, até decisão definitiva de mérito, fixando-se astreintes para o caso de descumprimento; a.4) suspenda, com informação no sistema interno da concessionária, a cobrança da fatura no valor de R$ 628.641,23 (seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), com vencimento para o dia 01 de dezembro de 2022, discutida nestes autos, até decisão definitiva de mérito, de modo a evitar que a concessionária vincule qualquer requerimento perante na concessionária ao adimplemento ou negociação de outros débitos” É o breve relatório. DECIDO Nos termos do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte recorrente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que há elementos aptos a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. Cinge-se a controvérsia a respeito da regularidade ou não do procedimento administrativo realizado pela parte ré/apelada, bem como da verificação de existência e exigibilidade do crédito reclamado. Após análise dos autos, em especial à dilação probatória realizada, verifica-se, ao menos em uma análise incipiente, a ausência de indícios de irregularidades praticadas pela parte ré/agravada. Isso se evidencia pelo histórico de consumo juntado pela parte ré, que demonstra as divergências entre os valores apurados entre os meses de agosto de 2021 a outubro de 2022, e a partir de novembro de 2022, após a constatação do defeito. Entretanto, como bem pontuou o juízo a quo ao conceder a tutela antecipada no processo de origem (ID. 151588964), o perigo de dano no caso é extremamente relevante, haja vista que a suspensão de fornecimento de energia elétrica na unidade tem o condão de impedir o funcionamento da pessoa jurídica, o que afetaria diretamente sua subsistência e consequentemente de todos seus empregados. Dessa forma, tendo em vista o dever de cautela, entendo ser necessário o deferimento parcial da antecipação de tutela recursal, exclusivamente para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade, até a conclusão o julgamento do feito. Cabe ressaltar, por fim, que tal decisão não é prejudicial à parte ré/apelada, uma vez que o consumo de energia elétrica em tal período será devidamente medido e cobrado, além do que, em caso de desprovimento do recurso, todas as medidas cabíveis para recebimento do crédito poderão ser tomadas. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela recursal pleiteada, exclusivamente para que a parte ré/apelada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade da apelante, sob pena de multa a ser fixada posteriormente por esta Relatoria. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte apelante para fins de eventual complementação de suas razões. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 18:47:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora